Tribunal: TJSP
Processo: 2231635-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231635-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SIDNEY
ESTEVES e ROSEMERE DA SILVA NOGUEIRA ESTEVES, é agravado JOSÉ
ANTONIO MATIAS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231635-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18.401 – FBL 2/5
Agravo de Instrumento no 2231635-83.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (14a Vara Cível Central da Capital)
Agravantes: Sidnei Esteves e outra
Agravado: José Antonio Matias
Voto no 18.401
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA
E
HONORÁRIA
QUE
INCIDEM
AUTOMATICAMENTE
EM
CASO
DE
NÃO
PAGAMENTO
VOLUNTÁRIO.
DECISÃO
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de
sentença. Multa e honorária advocatícia que incidem
automaticamente em caso de não pagamento voluntário,
como ocorreu no caso. Decisão reformada.
Recurso provido.
Insurgiram-se os agravantes contra decisão proferida em
fase de cumprimento de sentença de ação indenizatória que determinou a
intimação do agravado para manifestação sobre a nova conta que
apresentaram, pena de incidência de penalidades legais.
Alegaram os recorrentes, em síntese, que houve violação
ao art. 523, §1o, do Código de Processo Civil; que não houve qualquer
depósito por parte do agravado; que as penalidades já incidem no caso; e que
procede sua pretensão inicial.
Deferido o efeito suspensivo, o agravado apresentou
resposta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231635-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18.401 – FBL 3/5
É o relatório.
A documentação juntada pelos agravantes indicou
situação de miserabilidade jurídica, a indicar a necessidade da gratuidade da
Justiça que reclamaram.
No mais, em fase de cumprimento de sentença
promovida pelos recorrentes, a impugnação oposta pelo agravado foi
acolhida e foi determinada, na mesma oportunidade, a apresentação de nova
conta pelo ora agravantes.
Juntada a nova planilha, a decisão impugnada determinou
a nova intimação do agravado: “Vistos. Da nova planilha de débito
elaborada pelos exequentes, não foi intimada a parte executada para
pagamento. Assim, no prazo de 15 dias, providencie o executado o
pagamento, de acordo com os cálculos apresentados às fls. 131/141, sob
pena de lhe serem aplicadas as penalidades já consignadas na decisão de
fls. 63. Intime-se”.
Os recorrentes voltaram-se contra tal decisão, alegando
que as penalidades são devidas desde o despacho inicial proferido na fase
executiva por eles promovida.
Têm razão os agravantes.
O agravado foi intimado para pagamento do valor
apontado pelos credores, pena de incidência de multa e de honorária. Como
não recolheu o valor, referidos acessórios incidiram automaticamente desde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231635-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18.401 – FBL 4/5
então.
Ensina o Prof. Cassio Scarpinella Bueno: “O §1o do art.
523 quer estimular o executado a pagar voluntariamente o valor
indicado como devido pelo exequente. Para tanto, dispõe que o não
pagamento no prazo de quinze dias acarretará a incidência (automática)
de multa de dez por cento sobre aquele valor. O dispositivo também
impõe de imediato e automaticamente o acréscimo de honorários
advocatícios (verba de sucumbência) de dez por cento, cuja base de
cálculo é p valor total do débito tal qual indicado pelo exequente em seu
requerimento inicial, mas sem levar em conta o valor da multa” (Manual
de Direito Processual Civil, Ed. Saraivajur, 4a ed., 2018, p. 516
grifos
nossos).
É certo que o devedor opôs impugnação que foi,
inclusive, acolhida, mas não houve extinção da execução e tampouco sua
irresignação envolveu toda a cobrança, mas apenas parte dela, já que o
argumento central constituiu no excesso de execução.
Além disso, pretendendo evitar a incidência da multa e
da honorária, cabia ao devedor o pagamento da parte incontroversa, o que
não ocorreu no caso, como visto.
Assim, não se justifica a inclusão da parte final da
decisão proferida pelo D. Juízo, de modo que deve ser excluída, porquanto
referidos acessórios já incidem desde o despacho inicial da fase de
cumprimento de sentença, como visto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231635-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18.401 – FBL 5/5
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos
termos explicitados.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR